Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REBECKA LYSSANDRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.969.704-48 (ADVOGADO), UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 82.602.327/0001-06 (AGRAVANTE), MATEUS BONELI VIEIRA - CPF: 045.691.669-54 (ADVOGADO), RUY PEDRO SCHNEIDER - CPF: 130.846.900-49 (ADVOGADO), YASMIN DE CASTRO RANGRAB - CPF: 012.620.481-09 (AGRAVADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA MARCIA DE CASTRO - CPF: 521.135.310-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACSON ROBERTO - CPF: 018.181.929-50 (ADVOGADO), SAMUEL JOSE DOMINGOS - CPF: 029.198.649-80 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SCHNEIDER - CPF: 050.999.499-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA DE HOME CARE. TEMPO INDETERMINADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR AFERÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. ADOÇÃO DO ART. 239, § 2°, DO CPC COMO REFERÊNCIA. DOZE PARCELAS (1 ANO) DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que rejeitou embargos de declaração e manteve determinação para que a agravante/executada apresentasse de planilha com valores atualizados que vem despendendo com o tratamento domiciliar (home care) da autora/exequente, para apuração dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a condenação em obrigação de fazer. A decisão também autorizou levantamento de valor já depositado e aplicou multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a instauração de autos apartados para apuração dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se é possível a inclusão da obrigação de fazer, de caráter continuado e por tempo indeterminado, no cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados sobre o valor da condenação; e (iii) saber se é válida a multa imposta pela rejeição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação não exige autos apartados quando os valores podem ser aferidos diretamente por planilha contábil, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

4. É válida a inclusão da obrigação de fazer de trato sucessivo no cálculo do valor da condenação, para apuração dos honorários de sucumbência;

5. O valor da condenação em relação à obrigação de fazer é aferível, devendo ser adotados como referência os parâmetros do art. 292 do CPC/2015, conforme jurisprudência do STJ.

5. Valor da obrigação de fazer que corresponde a 12 meses de internação domiciliar, conforme precedentes.

6. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada diante da existência de dúvida razoável sobre os critérios de apuração da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido em parte para: (i) fixar como valor da condenação em relação à obrigação de fazer, para fins de cálculo dos honorários, o montante correspondente a 12 (doze) meses de tratamento domiciliar; e (ii) afastar a multa aplicada pelos embargos de declaração.

Tese de julgamento:
“1. A apuração de honorários sucumbenciais pode ocorrer no próprio cumprimento de sentença, quando os valores forem aferíveis diretamente. 2. A condenação em obrigação de fazer de trato sucessivo é mensurável e deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, tomando-se por referência 12 meses de internação domiciliar. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica quando há dúvida razoável quanto ao conteúdo da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 509, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2494913/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1861571/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.502.737/SC, 3ª Turma, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE JOINVILLE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por YASMIN DE CASTRO RANGRAB, representada por sua curadora LEILA MARCIA DE CASTRO.

Em decisão de ID 175155098, o juízo de origem determinou que a parte executada apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, resumo de todos os valores despendidos decorrentes da negativa de cobertura do tratamento domiciliar (Home Care), incluindo despesas médicas, hospitalares e afins, para fins de apuração do valor dos honorários sucumbenciais. Também autorizou a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 47.406,86, já depositado nos autos.

A agravante opôs embargos de declaração (ID 177630939), que foram rejeitados pela decisão ora agravada, com imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (ID 182041031).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a liquidação para apuração dos honorários deveria ocorrer em autos apartados, conforme art. 509, §1º, do CPC; (ii) que a obrigação de fazer não poderia compor a base de cálculo da verba sucumbencial por ser incerta e de natureza continuada; e (iii) que a multa aplicada pela rejeição dos embargos foi desproporcional e caracteriza cerceamento ao exercício do direito de defesa.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 270081865).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à regularidade da decisão que determinou à agravante/executada a apresentação dos valores desembolsados com o tratamento da autora/exequente, em razão da condenação em obrigação de fazer para cobertura de internação domiciliar (home care), com o objetivo de apurar os honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, no próprio cumprimento de sentença.

Na origem, a sentença, confirmada em sede recursal, ratificou a liminar e condenou a operadora de saúde a autorizar, custear e fornecer integralmente o serviço de atendimento domiciliar – Home Care – por tempo indeterminado, observando as prescrições médicas e o laudo pericial judicial, além de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 13.984,93). Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A fase de cumprimento de sentença foi instaurada com o pedido de pagamento do valor de R$ 47.406,86, correspondente aos danos materiais e morais atualizados, acrescidos dos honorários correspondentes. A exequente pugnou, ainda, pela determinação de exibição dos documentos relativos aos valores despendidos com o Home Care, para cálculo dos honorários sobre essa obrigação.

Feito o depósito voluntário do valor indicado, o pedido de exibição dos documentos foi deferido, determinando-se a intimação da ora agravante para,
no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o RESUMO DE TODOS OS VALORES DESPENDIDOS até o momento, ora decorrentes da negativa indevida de cobertura do tratamento. (devendo constar todas as despesas inerentes ao tratamento multidisciplinar domiciliar – Home Care – empregados à parte Requerente, incluindo, também, todas as despesas médicas, hospitalares, medicamentos, equipamentos e instrumentos utilizados, ainda que realizados em estabelecimento credenciado e por empresas / prestadores de serviço terceirizados
(ID 175155098). Foram opostos embargos de declaração, aduzindo que a obrigação de fazer não poderia integrar a base de cálculo dos honorários, que foram rejeitados na decisão ora agravada.

A agravante questiona: (i) a necessidade de apuração da verba honorária em autos apartados; (ii) impossibilidade de incluir a obrigação de fazer (custeio de tratamento contínuo) na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devido à sua natureza continuada e valor indefinido; e (iii) a imposição de multa por embargos de declaração protelatórios.

Quanto à necessidade de liquidação em autos apartados, verifica-se que o cumprimento de sentença se refere a valores decorrentes do cumprimento de obrigação de fazer, cuja apuração não demanda produção de prova complexa ou liquidação autônoma, mas tão somente o detalhamento contábil, enquadrando-se no disposto no art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. A instauração de procedimento autônomo, nesse contexto, configura mera faculdade do credor, conforme art. 518 do CPC.

No que tange à alegada não incidência de honorários advocatícios sobre a condenação em obrigação de fazer, igualmente não prospera o recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir que a obrigação de fazer deve compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. [...]

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
". (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2494913 SP 2023/0400568-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Em se tratando de obrigação de fazer de trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o somatório das prestações vencidas, acrescido de doze parcelas vincendas, nos termos do art. 292 do CPC/2015 (equivalente ao art. 260 do CPC/1973):

Vale ainda ressaltar, por oportuno, que, em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros insertos no art. 292 do CPC/2015 (art. 260 do CPC/1973), qual seja,
o somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas
. Citam-se: AgInt no AREsp 1.502.737/SC, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe de 13/03/2020; AgRg no REsp 905.784/DF,
Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010. (STJ - REsp: 1861571-PB 2020/0033386-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/12/2020)

Portanto, o valor da condenação, nas obrigações de fazer de caráter continuado não é imensurável, podendo ser aferido com base nos mesmos critérios utilizados para a fixação do valor da causa.

No caso concreto, a obrigação de fazer imposta na sentença (custeio de tratamento domiciliar –
home care
) deverá perdurar por tempo indeterminado, enquanto a parte autora dela necessitar, atraindo a necessidade de delimitação do valor para fins de cálculo dos honorários.

Em circunstância semelhante, recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fixou como parâmetro o valor correspondente a doze meses de internamento domiciliar:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. TRATAMENTO CONTINUADO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESTAÇÃO ANUAL. [...] 2.
A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. 3. Por se tratar de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), deve ser considerado o valor da cobertura indevidamente negada referente a 12 (doze) meses (prestação anual) como base de cálculo dos honorários advocatícios, em interpretação ao artigo 292, § 2º do Código de Processo Civil
. 4. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 07329995220218070003 1930467, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

Assim, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, fixo o valor da condenação em relação à obrigação de fazer no montante, a ser apurado, correspondente a 12 meses do tratamento domiciliar, que deverão ser comprovados pela operadora e submetidos à apreciação do juízo
a quo
.

Importante assinalar, por fim, que essa interpretação
não viola a coisa julgada, d
iante da necessidade de delimitação do valor econômico da condenação em relação à obrigação reconhecida judicialmente. Assim, limita-se a aplicar os parâmetros legais para cálculo da verba sucumbencial, conforme título judicial. Como já decidiu o STJ:
“Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo.”
(
STJ - REsp 1.875.490/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 16/09/2020
)

No que se refere à multa aplicada em razão da rejeição dos embargos de declaração, entendo que a insurgência da agravante teve por objeto esclarecer aspecto relevante da decisão, razão pela qual é descabida a penalidade imposta, o que impõe a revogação.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar como base para o cálculo dos honorários de sucumbência, em relação à obrigação de fazer, o valor correspondente a 12 (doze) meses do tratamento domiciliar, bem como para afastar a multa por embargos considerados protelatórios, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025